Tribunal: TJDFT
Processo: 0703927-92.2023.8.07.0021
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-09-19
Data de publicação: 2024-10-02

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA A MULHER. VIAS DE FATO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. LEGÍTIMA DEFESA. FIXAÇÃO DA PENA-BASE. REGIME DE CUMPRIMENTO E SUSPENSÃO DA PENA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Apelação na qual a Defesa insurge-se contra a condenação do réu pela prática em contexto de violência doméstica contra a mulher da infração de vias de fato.
2. Praticar vias de fato contra alguém constitui contravenção penal, prevista no art. 21 do Decreto-Lei n.o 3.688/1941 (LCP). Trata-se de infração penal que ameaça a integridade física através da prática de atos de ataque ou violência contra pessoa, desde que não resulte em lesões corporais. A contravenção não exige um especial fim de agir, ou seja, o seu dolo não é específico, bastando que o agente delituoso pratique conduta contra a integridade física de outrem.
3. Após o devido processo legal, verificada que a ação voluntária do réu é formal e materialmente típica, impositiva a condenação do acusado, mormente quando não houver causa excludente de ilicitude ou culpabilidade, impondo-se a efetivação de uma repressão penal eficaz.
4. A legítima defesa é uma causa excludente da ilicitude que se caracteriza pela utilização dos meios necessários, de forma moderada e proporcional, para repelir agressão ilícita, atual ou iminente, a direito próprio ou alheio.
5. Sobre a fração a ser aplicada na primeira fase da dosimetria, o entendimento jurisprudencial é no sentido de que, para cada circunstância judicial desfavorável prevista no art. 59, caput, do Código Penal, soma-se 1/8, calculado sobre a diferença entre a pena mínima e a pena máxima, uma vez que há 08 (oito) delas relacionadas no artigo.
6. Ante a existência de circunstância judicial desfavorável, não representa duplo agravamento e nem interferência na ressocialização do apenado, a adoção do regime inicial semiaberto para cumprimento da pena, ainda que a pena imposta seja inferior a 04 (quatro) anos.
7. A concessão do benefício da suspensão condicional da pena está sujeita a circunstâncias judiciais favoráveis ao sentenciado.
8. Negou-se provimento ao recurso.